Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SUCINTA. FUNDAMENTAÇÃO. FALHA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. POLO PASSIVO. MODIFICAÇÃO. SÓCIO MINORITÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não se vislumbra violação aos arts. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada.
2. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil).
3. A desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores. O referido instituto será cabível contra os sócios minoritários quando restar comprovado que estes contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude.
4. A desconsideração da personalidade jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando ficar evidenciado que a estrutura deste é meramente formal e desde que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja previamente instaurado.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.